Tribunal: TJPA
Processo: 0804112-07.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804112-07.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804112-07.2022.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE:
CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM
EMPREGO DE CHAVE FALSA

(ART. 155, §4º
, I
I
I
, DO CPB).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima, corroborada pelas testemunhas compromissadas na forma da lei, ouvidas em juízo. Impõe-se a condenação.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804112-07.2022.8.14.0401
.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE:
CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital (id.12351671)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, III, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.12351594),
que no dia
11/03/2022, por volta de 05h30min, no Conjunto Xapuri, n° 60, bairro Guamá, Belém/PA, o denunciado acima qualificado cometeu o crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em desfavor da vítima Helison Rodrigues da Silva.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, II do Código Penal.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.12351559- PÁG.5)

Auto de Entrega. (id.12351559- PÁG.6)

Boletim de Ocorrência. (id.12351559-pág.8)

Certidão de Antecedentes Criminais. (id.12351662)

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2022 (id.12351600)
.

Citação do réu. (id.12351611)

Resposta à Acusação. (id.12351614)

Termo de Audiência. (ids.12351626; 12351635; 12351639; 12351650; 12351660)

Mídias de audiência das testemunhas; (id.12351634 à 12351628; 12351655 à 12351651)

Alegações finais do Ministério Público; (id.12351668);

Alegações finais da Defensoria Pública (id.12351670);

A
sentença
prolatada em
26 de julho de 2022
(id. 12351676) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA
,
CONDENANDO-O
nas penas no crime previsto no artigo 155, § 4º, III do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
15910412
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP e alternativamente o redimensionamento da pena-base e da multa.

Em sede de contrarrazões
(id.
15910415
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
parcial provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.16397877
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de apelação, a fim de que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal e diminuída proporcionalmente a pena de multa.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital (id.12351671)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, III, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento de não existir provas robustas para condenação, uma vez que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova quanto à autoria do crime em apuração, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em juízo foram apenas policiais militares, que não são testemunhas oculares do fato.

No que tange ao pedido de absolvição, adianto que NÃO acato a alegação em comento, restaram evidente durante a instrução processual a materialidade e autoria delitiva comprovadas.

Segundo consta dos autos, no dia
11/03/2022, por volta de 05h30min, no Conjunto Xapuri, n° 60, bairro Guamá, Belém/PA, o denunciado
CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA
teria subtraído da vítima HELISON RODRIGUES DA SILVA sus motocicleta, marca HONDA, modelo cg 160 fan, DE COR PRETA, Placa QEJ0605, que estava estacionada em frente à sua residência, com o emprego de chave falsa
.
Posteriormente, por volta de 06h40min, policiais militares chegaram em sua residência e informaram que sua motocicleta havia sido recuperada emposse do ora denunciado, depois da ronda realizada pelo policial militar CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA, pela Rodovia Mário Covas, momento que realizara, a abordagem do policial que trafegava na motocicleta de propriedade da vítima, levando a namorada na garupa, e ao ser abordado, foi constatado que o agente não possuía documentação do veículo, tendo posteriormente o réu confessado o furto.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim de Ocorrência, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

Quanto à autoria restou demonstrada através dos depoimentos colhidos em juízo, que ratificaram os fatos narrados na denúncia.

O ofendido
HELISON RODRIGUES DA SILVA
quando

ouvida em juízo prestou os seguintes esclarecimentos: conforme trecho da sentença (id.12351676-pág.4):

“QUE
que sua motocicleta estava na frente de sua residência quando foi furtada mediante o uso de chave mestra, mas o autor do crime foi

opor uma viatura que verificou que a motocicleta havia sido furtada. Que foi buscar sua motocicleta na delegacia e viu a chave mestra utilizada para a subtração do veículo
.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima serve de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais que confirmam seu relato, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que das testemunhas compromissadas policiais militares que trago à colação.

Corroborando as declarações acima, tem-se a oitivas das testemunhas oividas em juízo, no qual, analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas
CÉSAR AUGUSTO SOARES DA SILVA, ERICK CARDOSO PACHECO e ROBERTA VIVIANE NATASHA LIMA DE ARAUJO,
compromissadas na forma da lei, restou evidenciado que o réu concorreu para prática delituosa.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento
,
dos autos,

in verbis:

A testemunha

CÉSAR AUGUSTO SOARES DA SILVA
, declarou

conforme trecho da sentença (id.12351676-pág.4):

“
QUE
Policial Militar, relata que estavam em patrulhamento quando foi informado pelo rádio que um casal em uma motocicleta teria tentado cometer um assalto na área da Cabanagem. Que saíram em diligências, quando avistaram um casal com as características semelhantes as que foram informadas e fizeram abordagem, ocasião em que foi encontrada
uma chave utilizada para a detenção de veículos
e questionada sobre a documentação da motocicleta este acabou confessando que teria subtraído a motocicleta utilizando a ferramenta que portava.

Grifei

A testemunha
Erick Cardoso Pacheco
, policial militar
,
conforme trecho da sentença (id.12351676-pág.4):

“QUE
estava em ronda, quando avistaram o casal em uma motocicleta e resolveram fazer a abordagem, e logo viram que o condutor da motocicleta não tinha documento do veículo e em busca pessoal foi encontrada
uma chave mestre
e ao questioná-lo acabou confessando que havia furtado a motocicleta. Que uma das chaves estava sendo utilizada na motocicleta. Lembra que o réu disse que passou em frente a uma residência, viu a moto e usou do artifício para furtá-la
.”

A testemunha
Roberta Viviane Natasha Lima de Araújo
, policial militar afirmou,
conforme trecho da sentença (id.12351676-pág.5):

“Que
que estava na operação alvorada, no período da madrugada, fazendo rondas, quando avistaram um casal e resolveram fazer a abordagem. Que fez a revista na mulher, e na bolsa foi encontrada cinco
chaves mestra
, o condutor da motocicleta estava com tornozeleira. Que o acusado confessou a subtração da motocicleta.
”.

O réu
CARLOS ADRIANO SILVA BRAGA
em seu interrogatório declarou,
conforme trecho da sentença (id.12351676-pág.4):

“QUE
nega a autoria do crime. Disse que a motocicleta era emprestada de um colega, que chegou na sua residência por volta de 07h da manhã, mas não sabia que o veículo era furtada. Que estava levando sua companheira para o trabalho.”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos

apontam de forma induvidosa a

participação do apelante, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa, uma vez que há de se destacar, contrariamente do que foi afirmado pela Defesa há prova da materialidade e autoria do delito, não restando qualquer dúvida quanto à sua autoria
.

De acordo com os relatos das testemunhas que descreveram como se deu a apreensão do veículo e a detenção do acusado, restou evidente que o réu

aproveitando que a motocicleta se encontrava estacionada em frente à residência da vítima, utilizando-se de uma chave falsa, subtraiu seu veículo.

Considere-se ainda
, o material apreendido em poder do acusado (Uma motocicleta,
marca HONDA, MODELO CG 160 FAN, DE COR PRETA, PLACA QEJ0605,
Registrada em nome de HELISON RODRIGUES DA SILVA, conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (id.12351559e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.12351559-pág.5), não restando dúvidas da materialidade delitiva.

Quanto à autoria delitiva restou demonstrada, conforme relatos das testemunhas compromissadas que foram unânimes em afirmar que o réu fora apreendido na posse da motocicleta, pertencente à vítima, e após sua revista fora encontrada uma chave mestra.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado,
encontrava-se na posse do veículo
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito e sua autoria tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

As provas colhidas durante a instrução processual formam um conjunto probatório suficiente para o juízo de certeza da materialidade e autoria delitiva por parte do apelante.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado

com abuso de confiança.

Coaduno do entendimento proferido pelo Procurador de Justiça:

De outro lado, a versão do apelante restou isolada nos autos, não sendo

apresentada nenhuma prova apta a comprovar, de forma inequívoca, as alegações formuladas pela Defesa sobre a suposta inocência do recorrente e/ou não comprovação de autoria.

Assim, em que pese o réu ter negado a autoria do crime, as declarações

seguras dos policiais que efetuaram a prisão do agente possuem forte valor probante, servindo de fundamento para a comprovação do crime e a autoria do apelante, sendo meios de prova idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo. A jurisprudência é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO E ROUBO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CONSTATADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CERTEZA DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

Nessa toada, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em Juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao paciente.
De mais a mais, a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.629/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (gn)

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
07
de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024